Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-23.2018.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc. Diante da renúncia que manifestara, comprove a ilustrada patrona que até então vinha patrocinando a segunda apelada que efetivamente a notificação que formulara fora endereçada e entregue à sua constituinte, pois o instrumento exibido não evidencia esse fato[1], de forma a ser atendido o exigido pelo artigo 112 do CPC. Ressalvo que, por ora, o patrocínio permanecerá hígido até que haja a comprovação de aludida formalidade, posto que essencial para aperfeiçoamento da renúncia, razão pela qual deve o curso procedimental seguir normalmente. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 14267611.